Tribunal: TJES
Processo: 5015897-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos; Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015897-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: MANIPULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. PRODUTOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO. EXIGÊNCIA DE RECEITUÁRIO. RESOLUÇÃO RDC Nº 67/2007 DA ANVISA. EXORBITÂNCIA DO PODER REGULAMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão que deferiu tutela de urgência para impedir a aplicação de sanções à Autora pela manipulação e comercialização de produtos isentos de prescrição sem receituário prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso é tempestivo em virtude da suspensão de prazos por falhas técnicas no sistema de processo eletrônico; (ii) verificar se a decisão de primeiro grau que afasta a incidência de ato normativo secundário por ilegalidade viola a cláusula de reserva de plenário; e (iii) determinar se a exigência de prescrição profissional para a manipulação de produtos isentos de receita, prevista em resolução da ANVISA, extrapola os limites das leis federais de regência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A indisponibilidade do sistema de transmissão de dados devidamente certificada pelo Tribunal impõe a prorrogação dos prazos processuais, o que assegura a tempestividade da insurgência apresentada no termo final prorrogado.

5. A cláusula de reserva de plenário é aplicável exclusivamente aos órgãos colegiados dos tribunais, não incidindo sobre os pronunciamentos de juízes de primeiro grau no exercício do controle difuso ou de legalidade.

6. O poder regulamentar conferido às agências reguladoras deve ser exercido nos estritos limites da lei, sendo vedada a criação de obrigações ou restrições ao livre exercício da atividade econômica não previstas em norma primária.

7. As Leis Federais nº 5.991/1973 e nº 13.021/2014 definem o conceito de farmácia e as atividades de manipulação sem impor a necessidade genérica de prescrição para toda e qualquer preparação magistral ou comercialização de correlatos.

8. A Resolução RDC nº 67/2007 da ANVISA exorbita de sua função regulamentar ao exigir receituário para produtos que a própria legislação federal desonera de tal obrigação, como cosméticos e determinados fitoterápicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal, não se aplica às decisões proferidas por juízes de primeiro grau de jurisdição. 2. A Resolução RDC nº 67/2007 da ANVISA não pode restringir o livre exercício da atividade das farmácias de manipulação para exigir prescrição profissional em produtos isentos de receita pela legislação federal, sob pena de violação ao princípio da legalidade e de extrapolação do poder regulamentar.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, II, e art. 97; Código de Processo Civil, art. 183; Lei nº 5.991/1973, art. 4º e art. 5º; Lei nº 13.021/2014, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante nº 10/STF; TJES, Apelação / Remessa Necessária 0020553-70.2018.8.08.0024, Rel. Janete Vargas Simões, DJe 17/05/2024; TJES, Apelação 0034305-51.2014.8.08.0024, Rel. Jorge do Nascimento Viana, DJe 21/02/2019; TJES, Agravo de Instrumento 5004706-44.2020.8.08.0000, Rel. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 06/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cariacica em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cariacica, nos autos do processo nº
5020716-88.2024.8.08.0012
, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravada, para determinar que a municipalidade se abstenha de autuá-la pela manipulação e comercialização de produtos isentos de prescrição, sem a exigência de prévia apresentação de receituário de profissional habilitado.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese,
(a)
a nulidade da decisão agravada por suposta violação à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal;
(b)
a ausência da probabilidade do direito, ao argumento de que a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 67/2007 da ANVISA não exorbita de seu poder regulamentar e visa à proteção da saúde coletiva
e (c)
a inexistência de perigo de dano à Agravada e, por outro lado, o grave risco à saúde pública decorrente da manutenção da medida.

Pela decisão id
16165912
, foi indeferido o pedido de concessão
de
efeito suspensivo ao recurso
.

Os Agravados apresentaram contrarrazões recursais (id
16685169
)
arguindo, preliminarmente, a intempestividade. No mérito, pugna
, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer (id
18592626
), manifestando-se pel
o conhecimento do recurso e
manutenção da decisão agravada.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5015897-13.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: MANIPULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado, a controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal cinge-se à legalidade da exigência, pela Vigilância Sanitária Municipal, de prescrição profissional para a manipulação e venda de produtos isentos de receituário médico (como cosméticos e suplementos), fundamentada na Resolução RDC nº 67/2007 da ANVISA, bem como à análise da validade da decisão de primeiro grau frente à cláusula de reserva de plenário.

I - DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Ab initio
, cumpre apreciar a preliminar de intempestividade arguida pela Agravada.

Quanto a este ponto, s
ustenta a recorrida que o Município teria protocolado o recurso fora do prazo legal, desrespeitando o termo final após a intimação eletrônica.

Segundo se depreende do exame minucioso do
s autos
, o Município de Cariacica foi intimado da decisão agravada em 05/08/2025. Considerando o prazo em dobro para a Fazenda Pública (art. 183 do CPC), o lapso recursal teria seu termo em setembro de 2025.

Ocorre que, conforme devidamente demonstrado pela Agravante, houve a suspensão de prazos processuais no âmbito deste Tribunal por força dos Atos Normativos nº 243/2025, 251/2025 e 252/2025, motivada por falhas técnicas no sistema PJe no período de 12 a 15 de agosto, somando-se a feriados locais e nacionais.

Para o deslinde desta questão, observa-se que a prorrogação dos prazos é medida imperativa para garantir a segurança jurídica quando há indisponibilidade do sistema de transmissão eletrônica. Tendo o recurso sido interposto em 23/09/2025, verifica-se que este se deu dentro do quadrante temporal resultante das suspensões normatizadas pela Presidência desta Corte.

Portanto, rejeito a preliminar e conheço do recurso.

MÉRITO.

No que concerne à matéria objeto da presente controvérsia,
impõe
-se,
primeiramente,
enfrentar a tese
recursal
de nulidade da decisão por suposta violação à Cláusula de Reserva de Plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante nº 10 do STF)
suscitada pelo Agravante
.
Para tanto, sustenta
que o juiz singular teria declarado a inconstitucionalidade da RDC 67/2007 da ANVISA sem observar o rito próprio.

A tese, contudo, não
merece acolhida
.

Quanto à questão, assim dispõe o art. 97, da Constituição Federal:

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

A exigência contida no
suprarreferido dispositivo constitucional
é aplicável exclusivamente às decisões de órgãos colegiados de Tribunais, não incidindo sobre os pronunciamentos de juízes de primeiro grau, os quais, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, possuem o poder-dever de deixar de aplicar norma que entendam ser incompatível com a Carta Magna no caso concreto.

Ainda assim
,
denota-se d
o teor da
decisão impugnada que
o Juízo
a quo

valeu-se de
exercício de hermenêutica, confrontando o ato normativo secundário (a Resolução da ANVISA) com as leis federais que regem a matéria, notadamente as Leis nº 5.991/1973 e nº 13.021/2014.

Tal proceder, que se insere no âmbito do controle de legalidade dos atos administrativos, é inerente,
portanto,
à atividade jurisdicional singular.

In ca
s
u,
cuidou-se o Juízo em
aferir se a Agência Reguladora, ao expedir a norma secundária, atuou dentro dos limites do poder regulamentar que lhe foi outorgado pela lei (norma primária), ou se, ao contrário, inovou no ordenamento jurídico, criando restrição não prevista pelo legislador.

Deste modo, não se vislumbra a alegada violação ao enunciado
da Súmula Vinculante nº 10,
cujo teor preconiza que “
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte
”.

De outro lado
, as razões apresentadas pela Agravada e acolhidas, em parte, pelo Juízo de primeiro grau, denotam
a
plausibilidade
da pretensão autoral
.

As Leis Federais nº 5.991/1973 e nº 13.021/2014, ao definirem o que se considera "farmácia", descrevem-na como estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, e de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, sem impor, de forma genérica e irrestrita, a necessidade de prescrição para toda e qualquer manipulação ou comercialização.

Lei Federal nº 5.991/1973

Art. 4º - Para efeitos desta Lei, são adotados os seguintes conceitos:

I - Droga - substância ou matéria-prima que tenha a finalidade medicamentosa ou sanitária;

II - Medicamento - produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico;

III - Insumo Farmacêutico - droga ou matéria-prima aditiva ou complementar de qualquer natureza, destinada a emprego em medicamentos, quando for o caso, e seus recipientes;

IV - Correlato - a substância, produto, aparelho ou acessório não enquadrado nos conceitos anteriores, cujo uso ou aplicação esteja ligado à defesa e proteção da saúde individual ou coletiva, à higiene pessoal ou de ambientes, ou a fins diagnósticos e analíticos, os cosméticos e perfumes, e, ainda, os produtos dietéticos, óticos, de acústica médica, odontológicos e veterinários;

(...)

X - Farmácia - estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica;

Lei Federal nº 13.021/2014

Art. 3º Farmácia é uma unidade de prestação de serviços destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletiva, na qual se processe a manipulação e/ou dispensação de medicamentos magistrais, oficinais, farmacopeicos ou industrializados, cosméticos, insumos farmacêuticos, produtos farmacêuticos e correlatos.

Parágrafo único. As farmácias serão classificadas segundo sua natureza como:

I - farmácia sem manipulação ou drogaria: estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais;

II - farmácia com manipulação: estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica.

Ademais,
a referida Lei Federal nº 5.991/1973
prevê categorias de produtos que, por sua natureza e baixo risco, prescindem de prescrição médica para comercialização, como é o caso de cosméticos, produtos de higiene e determinados fitoterápicos.

Veja-se:

Art. 5º - O comércio de drogas, medicamentos e de insumos farmacêuticos é privativo das empresas e dos estabelecimentos definidos nesta Lei.

§ 1º - O comércio de determinados correlatos, tais como, aparelhos e acessórios, produtos utilizados para fins diagnósticos e analíticos, odontológicos, veterinários, de higiene pessoal ou de ambiente, cosméticos e perfumes, exercido por estabelecimentos especializados, poderá ser extensivo às farmácias e drogarias, observado o disposto em lei federal e na supletiva dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

A esse respeito, sublinhe-se que o poder regulamentar conferido à ANVISA pela Lei nº 9.782/1999, embora amplo para fins de fiscalização e proteção da saúde, deve ser exercido nos limites da lei. Do ponto de vista lógico-jurídico, uma resolução (RDC) não possui o condão de inovar na ordem jurídica para criar proibição ou obrigação não prevista em lei, especialmente quando tal restrição impacta o livre exercício da atividade econômica e o direito do consumidor.

No caso vertente, observa-se que a RDC nº 67/2007, ao generalizar a necessidade de receita para toda e qualquer "preparação magistral", acaba por abranger substâncias que a própria Lei Federal desonerou de tal exigência.
E c
omo se depreende da leitura do art. 5º, inciso II, da Constituição Federal, "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei".

Diante disso, afigura-se razoável a tese de que a Resolução, ao condicionar toda preparação magistral a uma prescrição, pode ter extrapolado seu poder regulamentar, criando restrição não prevista na lei que visava a detalhar.

Esta Corte de Justiça, ademais, já se debruçou sobre a questão em outras oportunidades, em julgados que parecem corroborar a linha de entendimento adotada na origem.
Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. FISCALIZAÇÃO COM BASE EM VEDAÇÃO IMPOSTA PELA RDC Nº 67/2007 DA ANVISA . JUSTO RECEIO IDENTIFICADO. SENTENÇA CONCEDIDA. APELO PROVIDO. PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA . 1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]Sendo preventivo o mandado de segurança, desnecessária a existência concreta de ato coator, porquanto o receio de ato que venha a violar o direito líquido e certo da parte impetrante é suficiente a ensejar a impetração.[...]” (AgInt nos EDcl no RMS n. 60.929/PI, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019) 2. No caso dos autos, a impetrante fundamentou seu pedido no justo receio de que a atividade fiscalizatória do Poder Público com lastro na Resolução da Diretoria Colegiada 67/2007, da Anvisa, traduzirá ilegalidade violadora de direito líquido e certo seu consistente na manipulação, estoque, exposição e dispensa de medicamentos manipulados e produtos farmacêuticos magistrais pelos quais a lei não exija apresentação e retenção de prescrição por profissional habilitado, o que guarda amparo na jurisprudência deste sodalício . 3. Afinal, “[...]se as Leis Federais nº 5.991/73 e nº 6.360/76 não proíbem a preparação, exposição à venda e comercialização de cosméticos e produtos fitoterápicos, isentos de prescrição médica, não pode a Resolução RDC 67/2007 da ANVISA impor tal ressalva, conquanto se trata de norma secundária, que não pode restringir direitos ou instituir obrigações que a lei não fez, sob pena de ferir o princípio da reserva legal, previsto no art. 5º, inc . II, da CF/88.[...]” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5004706-44.2020.8.08 .0000, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, 4ª Câmara Cível, Data: 06/Apr/2022) 4. Apelação Cível desprovida . Prejudicada a remessa necessária. Vitória, 06 de maio de 2024. RELATORA

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0020553-70.2018 .8.08.0024, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível. Dje: 17/05/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO . PREPARAÇÃO, EXPOSIÇÃO À VENDA E COMERCIALIZAÇÃO DE COSMÉTICOS E FITOTERÁPICOS QUE NÃO DEPENDAM DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. Resolução ANVISA RDC nº 67/2007. PROIBIÇÃO QUE NÃO ENCONTRA PREVISÃO LEGAL. EXORBITÂNCIA DO PODER NORMATIVO . IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO. I . As agências reguladoras, no uso do Poder Normativo, que constitui um dos atributos lhe assegurados para concretizar as funções de regulamentar, controlar e fiscalizar determinado setor econômico ou atividades, sabe-se, conforme anotado por CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELO, que dado o princípio constitucional da legalidade, e consequente vedação a que atos inferiores inovem inicialmente na ordem jurídica [...], resulta claro que as determinações normativas advindas de tais entidades hão de se cifrar a aspectos estritamente técnicos, que estes, sim, podem, na forma da lei, provir de providências subalternas e, por isso, não podem inovar no ordenamento jurídico criando, através de uma normatização secundária, restrições ao exercício de direitos constitucionalmente assegurados que não encontrem respaldo em norma primária lei em sentido estrito. II. Sendo certo que a Lei Federal 5.991/73, responsável por dispor sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e a Lei Federal n .º 6.360 /76, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, não proíbem a preparação, exposição à venda e comercialização de cosméticos e produtos fitoterápicos, isentos de prescrição médica, não pode a Resolução RDC 67/2007, da ANVISA, que ostenta natureza de norma secundária, e que se encontra subordinada aquelas leis, estabelecer tal restrição, sob pena de usurpar o Poder Normativo assegurado às agências reguladoras. Assim, deve ser assegurado à farmácia de manipulação apelante a possibilidade de realizar a exposição de cosméticos e fitoterápicos que não necessitem de prescrição médica, sem, entretanto, autorizar a manutenção de estoque gerencial destes produtos. III . Recurso provido.

(TJ-ES - APL: 00343055120148080024, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 04/02/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2019)

Quanto ao perigo da demora, o Agravante o fundamenta no risco à saúde pública. Todavia, a medida liminar deferida é específica, aplicando-se unicamente à manipulação e comercialização de produtos que a própria legislação já isenta da obrigatoriedade de prescrição.

A decisão não afasta a submissão da Agravada a todas as demais normas de
b
oas
p
ráticas de
m
anipulação e fiscalização sanitária, o que mitiga, neste exame sumário, o risco alegado.

De outro lado, a suspensão dos efeitos da decisão agravada implicaria a imediata paralisação de relevante parte da atividade econômica da Agravada, acarretando o risco de prejuízo concreto, tal como ponderado pelo juízo de primeiro grau (
periculum in mora
inverso). Nesse juízo de ponderação, o dano à Agravada, em caso de suspensão da medida, se mostra mais direto e tangível que o risco genérico à coletividade apontado pelo Agravante.

Desse modo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.